Tribunal: TJBA
Processo: 8044050-86.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8044050-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: DOUGLAS MENDES DE OLIVEIRA e outros (3)

Advogado(s)
:
LUCILENE BENTO DIAS, SIMONE BARBOSA SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE PLANALTO-BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
SUPOSTA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL)
.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL,
FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
.
REITERAÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIOR (8025131-49.2025.8.05.0000). NÃO CONHECIMENTO.

ALEGAÇÃO
DE CONTRADIÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL COM O LAUDO PERICIAL
.

NÃO CONHECIMENTO.

T
ESE QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROCEDIMENTO VEDADO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA.
IN
OCORRÊNCIA. MOTIVAÇÃO SUCINTA.

ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO
s
RÉU
s
.

Inocorrência. regularidade dos atos. Pacientes em local incerto e não sabidos.
EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA
POR QUASE 10 ANOS
.
MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO EM PORTEIRINHA/MG.
POSTERIOR C
ITAÇÃO PESSOAL DO
S
RÉU
S.

PLEITO DE CONVERSÃO DA PRISÃO EM DOMICILIAR DEVIDO AO ESTADO DE SAÚDE DE UM DOS PACIENTES.
NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO ATUALIZADO. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA.

PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

HABEAS CORPUS CONHECIDO
PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADO.

1.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por SIMONE BARBOSA SANTOS e LUCILENE BENTO DIAS, Advogadas, apontando como autoridade coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PLANALTO/BA,
Dr
ª
. Daniella Oliveira Khouri
,

pela
suposta prática do crime previsto no artigo art.
121
, § 2º, inciso II, do Código Penal, que ensejou a Ação Penal nº 0000528-85.2015.8.05.0198.

2.
Infere-se dos autos que
no dia 19/07/2015, por volta das 23h, na Rua 02 de julho, n 835, Bairro Alicio Moreira, em um bar de propriedade de Tiago Melo Santos, os acusados exigindo que um CD fosse inserido num aparelho de som para que ouvissem nele as músicas contidas, havendo recusa do proprietário, iniciaram atos de agressão contra o mesmo, mediante socos, pontapés e arremesso de copos de vidro, para, em seguida, saírem do local na condução de um veículo FIAT Palio de cor prata. Minutos após, os Acusados retornaram ao local acima descrito, e pilotando uma motocicleta YAMAHA/YBR cor preta, estando todos de posse de arma de fogo, desferiram diversos tiros, atingindo fatalmente Nivaldo Moreira Prates, consoante laudo descrito nos autos.

3. Sustentam
as
impetrantes que
a ilegalidade da prisão preventiva, uma vez ausentes os indícios suficientes de autoria da infração penal do caso.
Argumentam que a
decisão
é
carente de fundamentação em face da ausência dos requisitos
para a manutenção da
prisão preventiva,
desfundamentação da decisão que recebeu a denúncia, nulidade da citação por edital, bem como ofensa ao princípio da presunção de inocência
, conversão da prisão em domiciliar,
acrescentando a favorabilidade das condições pessoais.

4.
Ocorre que o colegiado já apreciou outro habeas corpus impetrado em favor do ora
P
aciente,
(
n
º 8000042-92.2023.8.05.0000
),
cuja ordem foi conhecida e denegada à unanimidade,
8025131-49.2025.8.05.0000
, acompanhando-se
o
voto proferido
por este relator
, em Sessão de Julgamento realizada no dia
17/07/2025
,

ocasião em que fo
ram analisada s a s tese s de
ausência de fundamentação da prisão,
ofensa ao princípio de presunção de inocência

e
favorabilidades pessoais
,
tratando-se de mera reiteração, razão pela qual não se conhece dessa parte da impetração.

5.
A alegação d
e que
as provas testemunhais estão em contradição com o laudo pericial

não pode ser
avaliada pela via estreita do Habeas Corpus, face ao seu rito célere e cognição sumária, devendo ser analisadas nos autos da ação penal.
Com efeito,
qualquer ilação acerca de tais matérias, nesta via mandamental, seria prematura e temerária, haja vista a necessidade de dilação probatória,
bem assim por configurar supressão de instância. Não conheço do pedido.

6. No que tange à alegação de ausência de fundamentação da decisão que recebera a denúncia, a
o recebê-la, na data de
13/10/2015
, o Juízo
a quo
apontou que
estariam presentes os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual recebia a denúncia.

7.
Perlustrando os autos, percebe-se que a denúncia descreve adequadamente fatos tipificados, em tese, como crime e encontra-se estribada nas peças do procedimento inquisitorial, não se vislumbrando razões para que seja rejeitada de plano, atendidas as determinações do art. 41 do Código de Processo Penal.

8.
Destarte
,
a magistrada primeva
concluiu que a denúncia descreve adequadamente fatos tipificados, em tese, como crime e encontra-se estribada nas peças do procedimento inquisitorial, não se vislumbrando razões para que seja rejeitada de plano, atendidas as determinações do art. 41 do Código de Processo Penal.

9. Com relação à alegação de que a citação editalícia seria nula, por
não restaram esgotadas todas as possibilidades de citação dos réus,
v
erifica-se dos autos que a
primeira
tentativa de citação pessoal restou frustrada, conforme certificado no ID nº 146024816, tendo em vista que
o primo dos réus informou que estes se mudaram da cidade, para endereço desconhecido.

10.
Diante desta informação o Parquet pugnou pela citação ficta (ID nº 146024817), o que foi deferido pela magistrada de 1º grau,
em 12/02/2016
(ID nº 146024818).
Em 06/09/2022, foi determinada a intimação do Ministério Público para que informasse a eventual existência de novo endereço dos réus.

Na data de 09/09/22 foi determinada nova tentativa de citação dos
acusados
, contudo mais uma vez restou inexitosa (ID nº 298094910).

11.
Em 14/04/25 foi determinado pela magistrada primeva a suspensão do feito até que os réus fossem capturados.
Porém,
em 26/11/24 os réus foram presos na Unidade Prisional da cidade de Porteirinha/MG (ID nº 475337607).
Por fim, em 29/11/2024, foi determinada a citação pessoal dos réus, ora pacientes.

12.
Nessa toada, constata-se que a
expedição de citação por edital
não foi feita
de forma prematura,
haja vista que por duas vezes foi tentada a citação pessoal e, em uma delas um parente próximo dos Pacientes informaram que estes se mudaram para local desconhecido.

13.
Contudo, ainda assim
, não houve prejuízo algum ao
s

Pacientes
, tendo em vista que

a posterior citação

pessoal
destes

e
/ou seu comparecimento, com apresentação de resposta à acusação, afastam qualquer
suposta
irregularidade ocorrida na citação

editalícia.

14.
Ressalt
e-se
ainda
que
os Pacientes só foram localizados porque foram presos em flagrante por crime cometido no estado de Minas Gerais, pelos delitos de uso de documento falso e
falsa identidade
.

15.
C
onclui-se, por conseguinte, que não há qualquer irregularidade na citação dos Pacientes, a uma porque mostrou-se adequada no momento a citação editalícia, diante do paredeiro desconhecido destes, bem como porque após a prisão, foram devidamente citados pessoalmente.
Cumpre destacar que após a prisão dos Pacientes, a ação penal teve seu curso retomado,
com audiência de instrução designada para o dia 18/08/2025.

16. Quanto ao pleito de conversão da prisão em domiciliar por motivo de doença,
n
o Relatório de Alta juntado pelas Impetrantes,
estou configurado que
o Paciente apresentara melhora no quadro geral, necessitando somente de remédios ora, movimentação diária e fisioterapia respiratória, com alta médica desde 25/11/2024, ocasião em que fora custodiado pela Polícia Militar (ID nº 87508217), razão porque não subsidiam a necessidade de tratamento atual.

1
7
. Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem.

1
8
. Não conhecimento dos pleitos de discussão das provas, desfundamentação da decisão que decretou a prisão dos Pacientes, ofensa ao princípio do contraditório e favorabilidade das condições pessoais.

1
9
. Conhecimento da alegação de ausência de fundamentação da decisão que recebeu a denúncia e nulidade da citação por edital.

HABEAS CORPUS CONHECIDO
PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º
8044050-86.2025.8.05.0000,
tendo como Impetrante
s
SIMONE BARBOSA SANTOS e LUCILENE BENTO DIAS

Advogad
a
s
, em favor de
CARLOS MENDES DE OLIVEIRA e DOUGLAS MENDES DE OLIVEIRA

e como Impetrado o MM JUIZ DE DIREITO
da

Vara Criminal da Comarca de
Planalto
/BA
.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
,
consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC16